Tribunal: TJBA
Processo: 8072050-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072050-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE SIMULACRO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ARTS. 108 E 122, I E II, DO ECA. GRAVIDADE CONCRETA DO EPISÓDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus com pedido de medida liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de adolescente submetido à internação provisória, determinada pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Alagoinhas/BA, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, consistente na subtração de motocicleta, com fundamento nos arts. 108 c/c 122, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo indeferida a substituição por liberdade assistida provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou e manteve a internação provisória do adolescente observa os requisitos legais dos arts. 108 e 122 do ECA ou se configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada demonstra a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, extraídos do boletim de ocorrência, autos de apreensão, declarações colhidas e demais elementos probatórios constantes do procedimento. A internação provisória encontra respaldo na gravidade concreta do ato infracional imputado, praticado em concurso de pessoas e mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, circunstância que autoriza a medida extrema, nos termos do art. 122, I, do ECA. A necessidade cautelar da medida é devidamente justificada na garantia da ordem pública e na prevenção de reiteração infracional, não se apoiando em gravidade abstrata, mas em dados concretos do caso. A aplicação analógica dos critérios do art. 312 do CPP, em interpretação sistemática com os arts. 108 e 122 do ECA, não revela ilegalidade, quando demonstrada a necessidade imperiosa da internação. Medidas socioeducativas em meio aberto mostram-se inadequadas e insuficientes no momento inicial do procedimento, diante das circunstâncias do fato e do risco de reiteração imediata. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a gravidade concreta do modus operandi como fundamento idôneo para a decretação e manutenção da internação provisória. Deve ser observado, contudo, o prazo máximo improrrogável de 45 dias e a prioridade na tramitação do feito, sob pena de relaxamento da medida por excesso de prazo. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A internação provisória de adolescente é legítima quando fundada em indícios suficientes de autoria e materialidade e na necessidade imperiosa da medida, nos termos do art. 108 do ECA. A prática de ato infracional análogo ao roubo, cometido mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, autoriza a internação provisória com base no art. 122, I, do ECA, diante da gravidade concreta do episódio. A gravidade do modus operandi e o risco à ordem pública constituem fundamentos idôneos para a manutenção da internação provisória, desde que respeitado o prazo máximo legal de 45 dias. Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 108, 122, I e II, e 184; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 312 (aplicação analógica). Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 337.610/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.09.2016, DJe 04.10.2016; STJ, HC nº 346.380/SP, DJe 13.05.2016; TJMG, HC nº 1.0000.19.121735-5/000, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 15.10.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8072050-96.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Paciente F. S. O. N. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.